Tribunal: TJBA
Processo: 0001514-60.2013.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001514-60.2013.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA, ERASMO CORREIA DOS SANTOS, ERICK FERNANDES LEAL DE SOUZA, ICARO GABRIEL DA CUNHA REIS

APELADO: ADMILSON DE ARAÚJO SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ERASMO CORREIA DOS SANTOS, ERICK FERNANDES LEAL DE SOUZA, ICARO GABRIEL DA CUNHA REIS, EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFENSOR DATIVO. PRAZO EXÍGUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DEFESA EFETIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICABILIDADE DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXECUÇÃO IMEDIATA. TEMA 1068/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. DEVER DO ESTADO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TEMA 984/STJ. EXCESSO CONFIGURADO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Admilson de Araújo Silva e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Casa Nova/BA, que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, § 2º, IV, c/c § 1º, do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios aos defensores dativos, no valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

II. Questão em discussão

Examinar a alegada nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por suposta deficiência da defesa técnica, em razão da nomeação de defensor dativo em prazo reduzido para a Sessão Plenária, bem como verificar se o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos, a incidência da atenuante da confissão espontânea e o direito de recorrer em liberdade.

Analisar, ainda, a legalidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios aos defensores dativos e a adequação do quantum arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A deficiência da defesa técnica somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.

Embora nomeado em prazo exíguo, o defensor dativo atuou de forma efetiva e combativa em plenário, logrando o reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado, circunstância que evidencia a inexistência de dano processual e afasta a nulidade arguida.

O veredicto condenatório encontra respaldo no conjunto probatório, não se configurando hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

A confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea quando contribui para a formação do convencimento judicial, nos termos da Súmula 545 do STJ, impondo o redimensionamento da pena.

Admite-se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1068 do STF.

Quanto aos honorários advocatícios, é dever do Estado remunerar defensor dativo nomeado em razão de insuficiência estrutural da Defensoria Pública (CF, art. 5º, LXXIV), sendo legítima a fixação pelo juízo criminal, nos termos da jurisprudência do STJ e do Tema 984. Todavia, o montante arbitrado na origem mostra-se excessivo frente aos atos efetivamente praticados, impondo-se a redução, por aplicação analógica do art. 85, § 2º, do CPC, para observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Conhecer dos recursos. Dar parcial provimento ao apelo de Admilson de Araújo Silva, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva. Dar parcial provimento ao apelo do Estado da Bahia para reduzir os honorários advocatícios dativos ao valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A nomeação de defensor dativo em prazo exíguo para atuação no Tribunal do Júri não acarreta nulidade automática do julgamento, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF. 2. O arbitramento de honorários em favor de defensor dativo constitui dever do Estado, podendo o Tribunal reduzir o valor fixado quando excessivo, à luz do Tema 984 do STJ e da aplicação analógica do art. 85, § 2º, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a” e “c”, LXXIV; CPP, arts. 456, § 2º, 563 e 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, IV, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 523/STF; Súmula 545/STJ; Tema 984/STJ; Tema 1068/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001514-60.2013.8.05.0052, da Comarca de Casa Nova/BA, em que figuram como apelantes Admilson de Araújo Silva e Estado da Bahia, e como apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ERASMO CORREIA DOS SANTOS, ERICK FERNANDES LEAL DE SOUZA e ICARO GABRIEL DA CUNHA REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares suscitadas, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do Estado da Bahia para reduzir os honorários advocatícios do defensor dativo e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo interposto por Admilson de Araújo Silva para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva, mantendo-se a sentença em seus demais termos, de acordo com o voto da Relatora.